Tribunal: CARF
Processo: 10907.002099/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002099/2003-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.337 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Embargante
DIGER-SC COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997, 01/10/1997 a 31/12/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatada omissão e contradição no acórdão embargado, tais vícios devem ser
suprimidos com a prolação de acórdão integrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997, 01/10/1997 a 31/12/1997
DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito. Inteligência da Súmula CARF no 132.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para: 1) Reconhecer a aplicação ao
caso da Súmula CARF no 132, pela inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros de mora sobre
os valores depositados; e 2) Alterar o resultado do julgamento para “dar provimento parcial ao
recurso especial da Fazenda Nacional, reconhecendo que não houve o transcurso do prazo
decadencial somente para o fato gerador 12/1997.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002099/2003-85
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002099/2003-85

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo contribuinte, em face do
acórdão de recurso especial no 9303-009.592, de 19/09/2019, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/06/1997, 31/10/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STJ, no REsp
973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC, a contagem do prazo
qüinqüenal decadencial, nos casos em que não há antecipação de pagamento por
conta das parcelas lançadas e exigidas, deve ser efetuada nos termos do art. 173
do Código Tributário Nacional. Depósitos judiciais não se equiparam ao
pagamento para fins de decadência.

O embargante defendeu as seguintes teses: 1) perda de objeto do recurso especial da
Fazenda Nacional, pela conversão do depósito judicial em renda da União; 2) apontou omissão
quanto ao pedido alternativo formulado nas contrarrazões apresentadas referentes à falta de análise
da possibilidade da incidência de multa e juros de mora sobre os valores lançados, em face da
existência de depósito judicial em seu montante integral; e 3) lapso manifesto quanto ao registro do
resultado na conclusão do voto e no respectivo dispositivo – afirma que o provimento do recurso
especial da Fazenda Nacional foi parcial e registrou-se provimento total.
Ao analisar a admissibilidade dos embargos de declaração, a ilustre presidente da
CSRF recebeu-os parcialmente, somente quanto às teses 2 e 3, acima apontadas, conforme despacho
de admissibilidade de embargos, e-fls. 226/229.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Conheço dos embargos de declaração apresentados pelo contribuinte e passo a
apreciar o seu mérito.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002099/2003-85

Antes porém, importante registrar que esta instância de julgamento não é
competente para apreciar se houve ou não conversão de depósito judicial em renda da União, eis
que não se trata de matéria posta em julgamento. Se houve a conversão e se foram suficientes
para extinguir os créditos do presente processo, são matérias atinentes à execução do acórdão,
cuja competência é da unidade administrativa de origem.
1) Falta de análise da possibilidade da incidência de multa e juros de mora
sobre os valores lançados
Argumenta o contribuinte que, desde a impugnação do lançamento, inclusive no
recurso voluntário e nas contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional, defende a
inaplicabilidade da multa e dos juros de mora sobre os valores lançados, eis que objeto de
depósito judicial em seu montante integral.
Vasculhando as folhas processuais, reconheço que o contribuinte, desde sua
impugnação, defende a impossibilidade de cobrança de multa de ofício e juros de mora sobre os
valores lançados, pois teriam sido objeto de depósitos judiciais. Os depósitos judiciais existem e
foram confirmados pelas instâncias precedentes.
O acórdão, ora embargado, sobre essa matéria, não poderia de fato ter se
pronunciado, eis que o recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, devolveu para
julgamento por esta corte especial, somente a questão da equiparação de depósitos judiciais a
pagamento e sua consequência para contagem do prazo decadencial que havia sido reconhecido
na integralidade pela turma de julgamento ordinária.
Mas, deve ser reconhecida a omissão relativa à consequência do provimento
(parcial) do recurso especial fazendário, no trâmite processual. A turma ordinária de julgamento,
ao proferir o acórdão recorrido, no 3401-00.861, de 26/07/2010, e-fls. 81 e seg, e reconhecer que
teria ocorrido a decadência integral do crédito lançado, não se manifestou sobre a matéria
recorrida relativa à possibilidade de incidência de multa de ofício e de juros de mora sobre os
valores lançados.
De forma, que o acórdão embargado, ora em análise, ao dar provimento (parcial)
ao recurso especial da Fazenda Nacional, deveria ter determinado a devolução do presente
processo à turma ordinária, para apreciação dessa matéria.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002099/2003-85

Portanto, acato os embargos, e voto pelo reconhecimento da inaplicabilidade da
multa de ofício e dos juros de mora sobre os valores depositados. Esta solução obedece ao
princípio da economia processual e da necessária celeridade na resolução do conflito, eis que tal
matéria está pacificada pela aplicação da Súmula CARF no 132, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
2) Lapso manifesto quanto ao registro do resultado na conclusão do voto
Reconheço também a contradição apontada pelo embargante.
O acórdão embargado ao analisar a ocorrência do transcurso do prazo decadencial
para lançamento relativo aos fatos geradores de 01 a 06/1997 e 10 a 12/1997, concluiu que
somente não estava decaído o fato gerador 12/1997. Transcrevo abaixo excertos do voto
vencedor, em que tal situação fica evidente.
(...)
O lançamento abrangeu as competências de janeiro de 1997 a junho/1997 e de
outubro a dezembro/1997. A ciência do lançamento deu-se em 13/06/2003.
Aplicando-se a contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN, para os
meses de janeiro a novembro/1997, o lançamento poderia ser realizado no próprio ano
calendário de 1997. Para esses meses a contagem do prazo decadencial inicia-se em
01/01/1998. Portanto, o limite para sua exigência encerra-se em 31/12/2002, e estão
todos atingidos pelo prazo decadencial. Exceção para o fato gerador de 12/2007,
cuja contagem inicia-se em 01/01/1999 e o prazo para seu lançamento encerra-se
em 31/12/2003, portanto não atingido pela decadência, sendo perfeitamente
exigível na data do lançamento.
Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário correspondente à competência de
dezembro/1997.
(...)
Obs.: no primeiro parágrafo, acima transcrito, onde se lê “fato gerador de
12/2007”, leia-se “fato gerador de 12/1997”.
Mas, inequivocamente, deu-se provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional somente para reconhecer que não ocorreu o transcurso do prazo decadencial para o fato
gerador lançado relativo a 12/1997.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002099/2003-85

Conclusão
Proponho acatar os embargos, com efeitos infringentes, para:
1) Reconhecer a aplicação ao caso da Súmula CARF no 132, pela
inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros de mora sobre os valores
depositados; e
2) Alterar o resultado do julgamento para “dar provimento parcial ao recurso
especial da Fazenda Nacional, reconhecendo que não houve o transcurso do
prazo decadencial somente para o fato gerador 12/1997”.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital